Tribunal: TCU
Processo: 006.931/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação apartada do TC 007.564/2022-8, conforme item 36 do Despacho do Ministro Benjamin Zymler, (peça 283 do TC 037.419/2021-8) a fim de tratar unicamente da suposta ocorrência da irregularidade barriga de aluguel nos certames apreciados no processo originário.)

Inteiro teor:
Acórdão 1544/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.931/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.